Tribunal: TJES
Processo: 0000739-60.2022.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000739-60.2022.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIKAEL SOUTO VILA NOVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - TRÁFICO PRIVILEGIADO - NÃO VERIFICADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acusado foi pego em flagrante delito com uma sacola com entorpecentes variados e em sua residência foi encontrada uma arma sem autorização legal. 2. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas da autoria e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios para a defensora dativa nomeada para a sua defesa. 3. Diante das indubitáveis provas e respeitando a jurisprudência pátria, deve a sentença de primeira instância ser mantida inalterada, apenas concedendo honorários advocatícios para a dativa. 4. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MIKAEL SOUTO VILA NOVA,
inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas da autoria e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios para a defensora dativa nomeada para a sua defesa.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial por intermédio do procurador Marcello Souza Queiroz pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000739-60.2022.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIKAEL SOUTO VILA NOVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIA BRITES VIEIRA - ES8802

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]

“No dia 17/1012022, por volta das 04h50min, na Rua Limoeiro, s/n, Santo Amaro, Conceição da Barra/ES, o denunciado trazia consigo drogas para fins de comércio, sem autorização para tanto e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo que nas mesmas circunstâncias, o denunciado possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições, de uso permitido, também sem possuir autorização para tanto e em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência.

Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, a equipe da Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que na última rua do Bairro Santo Amaro teriam sido efetuados 4 disparos de arma de fogo, sendo que logo após um indivíduo teria passado correndo na rua, trajando uma camisa vermelha e apresentando estatura mediana.

De posse de tais informações, três equipes policiais se deslocaram até o local, oportunidade em que foi o denunciado visto com as características informadas, que logo após avistar a polícia, empreendeu fuga, dispensando de sua posse uma sacola contendo 19 pedras de crack, 27 pinos de cocaína e 03 buchas de maconha, de pronto apreendida pela Polícia Militar.

Destaca-se que após dispensar a substância entorpecente, o denunciado continuou a empreender fuga, tendo sido alcançado pelos Policiais Militares já dentro de sua residência, sendo que ao ser procedida buscas no local, foi possível apreender um revolver marca Rossi, cal .32, municiado com duas munições (dentro de um guarda-roupa) e, ainda, debaixo de um travesseiro, foi possível encontrar mais quatro munições intactas.

O contexto dos fatos revela que a arma de fogo e munições eram utilizados como meio de intimidação difusa relacionada ao tráfico de drogas, seja para garantir a hegemonia no comércio local, seja para garantir o adimplemento das dívidas por parte dos usuários.

Destaca-se que apesar de não confessar a posse do material entorpecente, o denunciado confessou ser o proprietário da arma e munições apreendidas.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi a
apelante condenad
a
pela prática
do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas da autoria e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios para a defensora dativa nomeada para a sua defesa.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram cabalmente demonstradas pelo auto de apreensão de fls. 12/12v, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de droga de fl. 13, auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fl. 13v, BU de fls. 22/24, laudo químico de fls. 110/111, laudo pericial de exame de arma de fogo e munições de fls. 113/118, bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos,
colaciono trecho da r. sentença
:

[...]

“A testemunha PMES Carlos Henrique Batista Graça prestou depoimento em juízo, relatando que, em frente à residência do acusado, foram encontradas drogas, e dentro da residência foram encontradas uma arma de fogo e as respectivas munições.

Já Jessica dos Santos Fernandes, em seu depoimento em juízo, relatou que o acusado saiu para comprar uma carteira de cigarros, tendo a depoente ido dormir. Informou ainda que, por volta das 23:20, chamaram no portão de sua casa, sendo que foi abrir o portão pensando ser o seu marido (o réu), tendo então constatado que na verdade se tratava do adolescente Luis Henrique. Prosseguiu a mesma declarando que, logo após a entrada deste último em sua casa, ali adentraram também os policiais, os quais passaram a empreender buscas em toda a residência. Disse ainda que os brigadianos não autorizaram que a depoente permanecesse no interior da casa durante a diligência, logo, não presenciou o momento em que os mesmos teriam localizado a arma de fogo. Narrou também que o acusado foi preso quando se encontrava na rua - e não dentro da casa - sendo que somente teve ciência da prisão do mesmo quando o escutou gritando de dentro da viatura, quando o mesmo pedia para que os policiais não a agredissem (a depoente).

De seu turno, quando interrogado em juízo, narrou o réu que, no dia dos fatos, sairá de sua casa com destino ao Bar do Cosmo, objetivando comprar um refrigerante e uma carteira de cigarro. Prosseguiu afirmando que, tendo chegado ao referido bar, ali encontrou o adolescente Luis Henrique, o qual pediu-lhe permissão para dormir em sua casa, posto que sua mãe teria trancado o portão, ensejando com isso ficasse ele impossibilitado de pernoitar na sua própria residência. Ante tal justificativa, teria o acusado permitido que o adolescente pernoitasse em sua casa, tendo-o também autorizado que seguisse de imediato à sua residência.

Acresceu ainda o acusado que, logo após, seguiu também para sua casa, tendo, ao lá chegar, constatado que três viaturas policiais ali se encontravam. Em que pese tal circunstância, teria seguido seu caminho normalmente, sendo, porém, abordado e revistado pelos agentes, sendo que nada de ilícito foi encontrado consigo. informou também que tão logo assim se deu os policiais o colocaram no interior da viatura e adentraram em sua residência, e que a partir deste momento não tinha qualquer conhecimento do que lá estava a ocorrer. Prosseguiu narrando que nas buscas que empreenderam em sua casa os policiais encontraram uma arma de fogo que lhe pertencia, eis que a comprara por estar sendo ameaçado de morte em seu bairro (Santo Amaro). Afirmou finalmente que as viaturas se deslocaram até um local sito a cerca de 6 quarteirões do ponto em que se localiza a sua casa, onde desenterraram drogas em um terreno baldio, drogas estas que afirmou não lhe pertencerem.”

[...]

Deste modo, em que pese a defesa alegar
insuficiência probatória
, entendo que tal tese não merece prosperar.

Isso porque, os policiais foram uníssonos nos seus depoimentos em juízo, afirmando que visualizaram o acusado empreendendo fuga e dispensando uma sacola contendo 19 (dezenove) pedras de crack, 27 (vinte e sete) pinos de cocaína e 03 (três) buchas de maconha para comércio.

Ademais, ao adentrarem na residência do acusado encontraram, dentro do guarda-roupa, um revólver calibre .32 com duas munições intactas, bem como, quatro munições também intactas debaixo do travesseiro, além de um papel com anotações de carga de entorpecentes (fl. 25).

Não obstante, ambos os policiais afirmaram conhecer o apelante de abordagens anteriores, inclusive por tentativa de homicídio, em um episódio em que houve troca de tiros entre os policiais e um indivíduo no “Final Feliz”, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Vale, ainda, ressaltar que os depoimentos dos agentes da lei é meio idôneo de prova, já sendo consolidado pela jurisprudência pátria sua legitimidade, a teor do precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. [...] 6. À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do local de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares, indicando a localização da droga em terreno baldio, longe de sua residência.
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes: AGRG no HC 606.384/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AGRG no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; RESP n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. 8. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 9. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retromencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes. 10. No caso concreto, a Corte local afastou a aplicação do redutor com base na existência de ação penal em curso contra o réu, pelo mesmo delito, assim como na quantidade e variedade da droga encontrada no local por ele indicado: 35g (trinta e cinco gramas) de maconha, distribuídos em 113 (cento e treze) unidades e 65,5g (sessenta e cinco gramas e cinco decigramas) de cocaína, acondicionados em 75 (setenta e cinco) “pinos”. 11. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 608.558; Proc. 2020/0217527-1; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 01/12/2020; DJE 07/12/2020).

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo da
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06
.

Entretanto, o réu não faz
jus
a tal benefício, diante da vasta quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como, dos contidos no papel de anotação de carga.

Além disso, destaca-se que o apelante já está inserido há algum tempo na traficância, como se extrai do fato de estar respondendo pela ação penal 0000214-15.2021.8.08.0015, pelos delitos do artigo 33 e 35 da lei de drogas; condenado pelo ato infracional 0000156-51.2017.8.08.0015, por roubo tentado; além de ter registro de dois autos de execução de medidas socioeducativas nº 0000850-15.2020.8.08.0015 e 0000546-50.2019.8.08.0015.

Deste modo, mesmo não configurando reincidência, deve-se considerar o conjunto do caso concreto, de modo a não haver dúvidas quanto à sua dedicação às atividades criminosas.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS INFRACIONAIS E SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO DEFINITIVA PELO MESMO CRIME. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo a firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006"
(HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 2. Para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, providência que o habeas corpus não comporta.
3. O fundamento lançado para afastar o tráfico privilegiado foi a comprovação de que a paciente se dedicava a atividades criminosas, ante a existência de registros infracionais quando da adolescência e de sentença condenatória não definitiva pelo mesmo crime.
4. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em exame per saltum, analisar questões não analisadas nas instâncias antecedentes, pois, do contrário, incorrer-se-ia em grave violação das regras de competência constitucionalmente previstas. 5. Agravo regimental não provido (STF; HC-AgR 211.323; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; DJE 26/05/2022; Pág. 76).

Por fim, quanto ao pedido de
fixação de honorários advocatícios
formulado pela defensora dativa nomeada para promover a defesa do réu na apresentação de razões recursais, entendo que de acordo com a regra contida no § 1º do artigo 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz
jus
aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no §8º, do artigo 85, do CPC:

“§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual: “A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico que em suas razões, a defesa técnica teceu considerações específicas acerca do caso, formulando diversas teses em favor do réu.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Contudo, o valor previsto na referida tabela para apresentação de razões recursais é de 50 (cinquenta) UFIR’s, o que, considerando o valor atual levaria à fixação de quantia irrazoável, cujo estabelecimento resultaria em valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado.

Assim, entendo que o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85 do CPC c/c artigo 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Cláudia Brites Vieira, OAB/ES 8.802.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para fixar honorários advocatícios à defensora dativa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)